Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0708650-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO PACIENTE: RODRIGO DE JESUS SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de RODRIGO DE JESUS SOUZA no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF que, nos autos de no 0702023-07.2022.8.07.0010, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência do indeferimento do pedido para revogar a sua prisão preventiva. Da análise da documentação que instrui o writ observa-se que não se colacionou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e da que indeferiu o pedido para sua revogação, contra a qual se insurge, tampouco consta cópia do auto de prisão em flagrante/inquérito, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator